Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-72.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001920-72.2020.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Aposentadoria, Voluntária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 323.421.010-15 (AGRAVANTE), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por José Pereira da Silva Neto, contra a decisão, pela qual desprovi o Recurso de Apelação Cível, para manter inalterado o ato sentencial que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Concessão de Aposentadoria Voluntária ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Mato Grosso Previdência – MTPREV.

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que ao segurado deverá ser garantido, sempre, o melhor benefício, conforme disposto no Enunciado n.o 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social, editado pela Resolução n.o 2/1993, de 2/12/1993, já que no curso do processo já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria requerida

Assevera que faz jus a aposentadoria voluntaria, em virtude de sua idade e tempo de serviço desempenhado, incluindo o período em que ocupou a função de professor de Magistério, anterior ao seu desempenho no cargo efetivo vinculado à UNEMAT.

Aduz que houve um reconhecimento jurídico do pedido pela administração, haja vista conceder benefício que estava sendo requerido na via judicial, logo, a ação deixa de possuir pretensão resistida, vez que o que se pleiteava já havia sido concedido em sede administrativa, reconhecendo a administração do pedido do Autor, ao editar e publicar o ato n. 4701/2022.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, prover o Recurso de Apelação Cível.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, no id.

162653182.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por José Pereira da Silva Neto, contra a decisão, pela qual desprovi o Recurso de Apelação Cível, para manter inalterado o ato sentencial que improcedentes os pedidos formulado na inicial da Ação de Concessão de Aposentadoria Voluntária ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que, segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não é possível realizar tal conversão do tempo de contribuição como Professor de Magistério após o advento da Emenda Constitucional 18/81, haja vista a transição da aposentadoria do professor considerada, até então, como especial a uma categoria diferenciada de benefício.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. SERVIÇO PRESTADO ANTES DA EC 18/81. POSSIBILIDADE. 1. No regime anterior à Emenda Constitucional 18/81, a atividade de professor era considerada como especial (Decreto 53.831/64, Anexo, Item 2.1.4). Foi a partir dessa Emenda que a aposentadoria do professor passou a ser espécie de benefício por tempo de contribuição, com o requisito etário reduzido, e não mais uma aposentadoria especial. 2. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. (ARE 742005 AgR, Relator(a): Min TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em: 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 31-03- 2014 PUBLIC 01-04-2014)

Esse entendimento é adotado, também, em sede de Repercussão Geral:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Previdenciário. Magistério. Conversão do tempo de serviço especial em comum. 3. Impossibilidade da conversão após a EC 18/81. Recurso extraordinário provido. (ARE 703550 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-207 DIVULG 20-10-2014 PUBLIC 21-10-2014).

Outrossim, cabe consignar a ausência do preenchimento dos demais requisitos legais e constitucionais para a concessão da pretendida aposentadoria.

De acordo com as informações prestadas pelo MT PREV, à época em que o autor ingressou com o pedido de aposentaria voluntária este contava com apenas 31 anos, 05 meses e 07 dias de tempo total de contribuição e já contava com 60 (sessenta) anos de idade na data de 09/08/2018. O pedido administrativo foi indeferido com fundamento no art. 3o, incisos I, II e III da Emenda Constitucional de n.o 47/2005.

Vale ressaltar que a emenda constitucional sobreveio com o intuito de amenizar a situação dos servidores públicos já estavam no serviço público antes da EC n.o 47/2005, mas, não possuíam o direito de se aposentar. Assim, a Emenda Constitucional de n.o 47/2005, previu em seu artigo 3o, uma regra constitucional transitória. Preenchidos os requisitos ali estabelecidos, o servidor aposenta-se com proventos integrais. Veja-se:

Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Deste modo, para se aposentar nos termos do art. 3o, da Emenda Constitucional n.o 47/05, há necessidade de preencher os requisitos ali estabelecidos, que, para o homem, são os seguintes: 1o) idade mínima resultante da redução de um ano de idade para cada ano de contribuição excedente; 2o) 35 anos de contribuição; 3o) 25 (vinte) anos de efetivo serviço público; 4o) 15 (quinze) anos de carreira; 5o) 05 (cinco) anos no cargo.

Entrementes, conforme documentação apresentada, o autor contava apenas com 31 anos, 05 meses e 07 dias de tempo total de contribuição, não preenchendo os requisitos mínimos para concessão do benefício.

No que tange a alegação do Agravante, de que a publicação do ato no 4701/2022, que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, seria o reconhecimento jurídico do pedido deste, tenho que não deve prosperar, pois na presente ação busca impugnar o ato que indeferiu seu pedido de aposentadoria voluntária pela autarquia previdenciária. À época em que foi formulado o pedido administrativo e, em seguida, ajuizada ação, o Autor (ora Agravante) não preenchia os requisitos para a concessão do benefício previdenciário.

O fato de o Autor ter ingressado, posteriormente, com outro pedido administrativo, após ter mais tempo de contribuição, quando este já preenchia os requisitos para concessão do benefício e este novo pedido ser deferido pela autarquia previdenciária, não significa (em hipótese alguma), que houve o reconhecimento jurídico do pedido na presente ação originalmente proposta, haja vista que na época do ajuizamento da ação o Requerente não preenchia os requisitos para aposentadoria.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023